Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700494-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ZULEIKA BAPTISTA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL. I – Havendo título judicial transitado em julgado que condenou o BRB a promover a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedendo-lhes o respectivo termo de quitação, bem como a baixa da consolidação das propriedades das unidades imobiliárias, e havendo prova de que a unidade imobiliária da exequente consta expressamente do título executivo e que preenche os requisitos para a obtenção da baixa da hipoteca, impõe-se a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. II – Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. O recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355 e 370, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante do indeferimento de produção de prova pericial; b) artigos 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/97, ao determinar a outorga da escritura pública com a liberação do gravame representado pela alienação fiduciária. Assevera que a propriedade fiduciária só se resolve com pagamento da dívida, o que não ocorreu na presente hipótese. Acrescenta ser descabida a incidência do enunciado 308 da Súmula do STJ, uma vez que o objeto da lide foi alienado fiduciariamente ao banco recorrente e não hipotecado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 355 e 370, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora assentou: A sentença de ID 13235605 “julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público e determinou que o BRB promova a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedendo-lhes o respectivo termo de quitação. Determinou, ainda, que o BRB receba as parcelas faltantes em relação àqueles adquirentes que ainda tenham saldo devedor remanescente (oriundo de seus contratos com a ré WRJ), bem como que os réus forneçam a documentação hábil à obtenção de financiamento para o respectivo pagamento. Ressaltou que em todos os casos anteriores, o BRB deverá proceder à baixa da consolidação das propriedades das unidades imobiliárias. Condenou os réus, solidariamente, a arcarem com os danos materiais suportados pelos consumidores (adquirentes das unidades imobiliárias) especificamente no que concerne à manutenção da posse e da propriedade dos bens imóveis adquiridos. Ainda, em face do princípio da congruência e da adstrição, definiu que a sentença produzirá efeitos exclusivamente em benefício dos consumidores adquirentes das seguintes unidades imobiliárias (e respectivas vagas de garagem): 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 302, 303, 305, 306, 308, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 901, 902, 904, 905, 906, 908, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1106, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206 e 1208." (ID 15684178). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatória acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023